Tribunal: TJDFT
Processo: 0737787-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. OMISSÃO. IRREGULARIDADE NA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE RESOLUÇÃO CGPC No 26/08. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inexiste omissão no acórdão, pois a redação é clara o bastante, não havendo que se falar em dificuldade de compreendê-la ou interpretá-la.
2. O acórdão vergastado analisou todas as alegações postas e, construindo o fundamento teórico de forma absolutamente clara, concluiu que inexiste inconstitucionalidade e ilegalidade na Resolução MPS/CGPC n° 26, tampouco no plano de benefícios da PREVI que possibilita a reversão dos valores contidos na reserva especial aos participantes, assistidos e ao patrocinador com o fito de liquidação.
3. In casu, a parte embargante pretende o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
4. Ausente a omissão prevista no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.